Tribunal: TJMT
Processo: 1048466-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048466-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/Importação, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.352.224/0001-25 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), COORDENADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), Superintendente de Controle e Monitoramento da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA ADMINISTRATIVA CAUTELAR. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS. AUSÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. LEGITIMIDADE DO ATO FISCAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença que concedeu segurança a empresa contribuinte, anulando medida administrativa cautelar aplicada pela SEFAZ/MT, que impôs regime especial de fiscalização e modificação da sistemática de emissão de documentos fiscais e recolhimento do ICMS, diante de indícios de irregularidades constatadas em procedimento de monitoramento eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a inclusão da empresa em regime especial de fiscalização, com exigência de recolhimento antecipado do ICMS e emissão de notas fiscais avulsas, configura sanção política vedada ou se representa medida legítima de controle fiscal prevista na legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. O regime cautelar administrativo está previsto na Lei Estadual no 7.098/1998 e regulamentado pelo RICMS/MT, visando garantir a arrecadação e a regularidade fiscal diante de indícios de comportamento anômalo do contribuinte.

4. O ato impugnado foi precedido de intimação fiscal, concessão de prazo e prorrogação para apresentação de documentação, sendo adotado somente após o não atendimento da requisição, com base em informações técnicas e motivadas.

5. A medida cautelar não alterou a regra matriz de incidência do ICMS, mas apenas modulou a forma de cumprimento da obrigação tributária, com previsão legal e finalidade legítima de controle da arrecadação, sem implicar vedação ao exercício da atividade empresarial.

6. Não restou configurado o caráter coercitivo da medida para fins de cobrança indireta de débito tributário pretérito, inexistindo desvio de finalidade ou afronta ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para denegar a segurança.

Tese de julgamento: "
1. É legítima a imposição de regime administrativo cautelar com recolhimento antecipado do ICMS, prevista em legislação estadual, quando fundada em procedimento fiscal antecedente, motivado e respeitado o contraditório. 2. A adoção de medidas de controle tributário voltadas à tutela da arrecadação não configura sanção política, desde que não utilizadas como meio indireto de cobrança de tributos pretéritos.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, com o objetivo de reformar a sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em mandado de segurança, ajuizado pela empresa impetrante perante o Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, visando suspender os efeitos do regime cautelar administrativo a ela imposto pela Secretaria de Estado de Fazenda e restabelecer seu credenciamento para emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e), independentemente do recolhimento antecipado de ICMS.

O juízo de origem, ao apreciar a causa, julgou parcialmente procedente o pedido e determinou o imediato restabelecimento do credenciamento da impetrante para emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e), destacando que o credenciamento constitui pressuposto essencial ao funcionamento regular da empresa, sendo a suspensão medida desproporcional e violadora do enunciado da Súmula 547 do STF. Ao mesmo tempo, manteve a possibilidade de continuidade do regime cautelar, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação sustentando a legalidade da medida imposta, invocando os arts. 24, I, e 145, §1o, da Constituição Federal, bem como os arts. 183 e 194 do CTN, afirmando que a substituição da NF-e por notas fiscais avulsas encontra previsão expressa na legislação estadual (Lei n.o 7.098/98, RICMS/2014 e Portaria SEFAZ no 112/2017). Argumenta que a medida não inviabiliza as atividades comerciais da empresa, mas tão somente permite o acompanhamento individualizado de suas operações pelo fisco. Invoca precedentes do STJ e do próprio TJMT para sustentar a legitimidade do Regime Especial de Fiscalização como instrumento preventivo, e que a decisão concessiva da segurança deve ser reformada, com a denegação da ordem.

Em contrarrazões, a ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA reconheceu a legalidade do regime cautelar previsto na Resolução SEFAZ-MT no 07/2008, mas destacou que a suspensão da autorização para emissão de NF-e constitui sanção política, vedada pelo STF. Aduziu que a exigência de emissão manual de notas fiscais avulsas para cada operação é medida incompatível com a atividade de alta rotatividade exercida pela empresa, gerando custos e ineficiência operacional, além de afronta direta ao princípio da livre iniciativa e à jurisprudência consolidada do STF e TJMT. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer (Id. 336066860), instada a se manifestar em sede recursal, opinou pelo desprovimento do recurso, reconhecendo que, embora o regime cautelar administrativo tenha previsão legal, a suspensão da emissão de NF-e extrapola os limites razoáveis e viola o livre exercício da atividade empresarial, ainda mais quando inexistente auto de infração ou comprovação efetiva de conduta dolosa ou omissiva. Ressaltou, ainda, a existência de decisões desta Corte que vedam o uso da suspensão da NF-e como forma de coagir o contribuinte, recomendando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos de mandado de segurança em que figura como impetrante ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, voltado a impugnar ato da SEFAZ/MT que a incluiu em medida/regime administrativo cautelar, com repercussão na autorização/forma de emissão de documentos fiscais e na sistemática de apuração/recolhimento do ICMS.

A controvérsia cinge-se a definir se é juridicamente legítima a medida administrativa cautelar aplicada pela SEFAZ/MT (regime especial de fiscalização/controle), com alteração da sistemática de emissão e recolhimento do ICMS, diante de indícios de irregularidades apurados em monitoramento eletrônico.

O apelante sustenta, em síntese, que o ato impugnado encontra fundamento na Constituição Federal e no CTN, no contexto do poder-dever de fiscalização e de adoção de instrumentos legais para evitar evasão. Aponta ainda que a medida está prevista na legislação estadual (Lei Estadual 7.098/98, RICMS/MT e Portaria SEFAZ), consistindo em mecanismo de controle especial da emissão de documentos fiscais e de recolhimento correlato.

Aponta ainda que não haveria inviabilização das operações, pois a empresa pode operar mediante emissão fiscal em modalidade admitida pela Administração, sem que isso represente coerção ilícita. Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

A insurgência merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o regime cautelar administrativo configura medida administrativa inserida no título das medidas extraordinárias de garantia do pagamento do imposto, voltada à tutela preventiva do crédito tributário e à redução da inadimplência reiterada.

Nesse sentido, o art. 914-A e 915 do RICMS/MT (Decreto Estadual no 2.212/2014), assim estabelece:

Art. 914-A Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício, determinar a aplicação de medida administrativa cautelar em relação a estabelecimento do contribuinte, observado o disposto nesta seção.

Art. 915. Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei no 7.098/98, acrescentados pela Lei no 9.425/2010)

§ 1o O regime previsto neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade tributária titular da respectiva atribuição regimentar, for necessária para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.

§ 2o O contribuinte observará a norma determinada pelo período que for fixado no despacho pelo qual for instituída, podendo ela ser alterada, agravada ou abrandada, a critério da autoridade que a instituir ou por delegação desta ao Superintendente de Atendimento ao Contribuinte.

§ 3o O regime de que trata este artigo poderá, também, ser aplicado ao contribuinte do imposto que deixar de cumprir suas obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes a outros tributos estaduais, bem como que deixar de recolher a contribuição devida ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação - FETHAB.

Por sua vez, a Resolução SEFAZ no 7/2008-SARP, em seu art. 1o, IV, dispõe:

Art. 1o Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias.

II - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, em atraso há mais de 60 (sessenta) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais).

III - Possuírem acordo de parcelamento de débitos fiscais denunciados por atraso de pagamento a mais de 30 (trinta) dias;

IV - Estiverem com inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado - CCE suspensa ou cassada.

Sendo assim, a finalidade principal do referido instituto consiste em assegurar o recolhimento do ICMS nas operações e prestações realizadas pelo contribuinte, evitando que a inadimplência reiterada, fraudes ou outras condutas lesivas comprometam a arrecadação e a concorrência leal entre os agentes econômicos.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que não se revela quando a controvérsia deriva de levantamento fiscal com imputação de operações desacompanhadas de documentação idônea, utilização de CST 060 em vendas de bebidas sem lastro documental de entrada e, sobretudo, quando a Administração descreve um iter procedimental com intimação fiscal, concessão de prazo e prorrogação, seguido de adoção de medida cautelar apenas após o não atendimento.

A própria decisão recorrida registra que a controvérsia gravita em torno da legalidade da inclusão da impetrante em regime cautelar e do reflexo na emissão de NF-e ; todavia, ao desconstituir o ato, acabou por fazê-lo sem enfrentar adequadamente o dado trazido aos autos: a Informação Fiscal no 306/2022 – CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT (Id. 327783924), que explicita a motivação técnica e o contraditório administrativo antecedente.

Com efeito, a Administração tributária descreve que, em procedimento de monitoramento eletrônico, identificou “comportamento anômalo” do contribuinte e instaurou levantamento das operações de 01/01/2022 a 31/07/2022, encaminhando ao estabelecimento relatório circunstanciado por meio da Intimação no 233594/1825/11/2022 (Id. 327783924 - Pág. 4).

No referido levantamento, apurou-se que, no período, houve entradas documentadas no montante de R$ 4.812.410,29 e saídas documentadas no total de R$ 7.635.045,24, e, ainda, que o comparativo de entradas e saídas de produtos do tipo “Bebida” (vendidos sob CST 060) revelou montante de vendas de R$ 3.751.232,55 sem entrada documentada, afirmando-se, inclusive, que a utilização do CST 060, nesse cenário, “simula” recolhimento anterior do ICMS por substituição tributária, o que não teria ocorrido em razão da ausência de documentação de entrada.

Mais importante: a SEFAZ foi expressa ao consignar que a inexistência de documentos de entrada impede a verificação do real fornecedor e, por conseguinte, a conferência do recolhimento prévio do imposto devido sob substituição tributária, razão pela qual o contribuinte foi intimado a comprovar o recolhimento anterior ou a promover o recolhimento devido por solidariedade, consoante a disciplina indicada.

Essa moldura fática não é compatível com a narrativa de “imposição direta” e “coercitiva” como substitutivo de cobrança ordinária, pois a própria Informação Fiscal descreve que a Intimação estabeleceu alternativas concretas e objetivas ao contribuinte — comprovar aquisição e transporte (com contratos, pedidos e comprovantes de pagamento), comprovar recolhimento do ICMS-ST, ou, via denúncia espontânea, promover recolhimento do ICMS devido por solidariedade — sob pena de inclusão em cautelar, com prazo de 30 dias.

E, em reforço ao contraditório administrativo, anota que, a pedido do contribuinte, foi concedida extensão do prazo para cumprimento da Intimação Fiscal no 233594/1825/11/2022 (e-process 51095617/2022) . Somente após o término do prazo sem cumprimento é que se procedeu à inclusão do estabelecimento em Medida Administrativa Cautelar, nos termos do art. 916, §2o, IV, do RICMS/MT, mediante Notificação no 352951/825/11/2022 (Id. 327783924 - Pág. 4). Trata-se, portanto, de ato administrativo antecedido de providências típicas de fiscalização e de oportunidade efetiva de esclarecimento/regularização, o que afasta a premissa de arbitrariedade e desloca o debate ao seu eixo correto: a natureza e finalidade do regime especial aplicado.

Nesse ponto, é essencial restabelecer a distinção conceitual que, não por acaso, já está reconhecida no próprio corpo da sentença recorrida: este Tribunal possui entendimento firmado no sentido da legalidade do regime cautelar administrativo, porquanto “
não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, mas apenas determina o recolhimento antecipado do tributo
”.

Nesse sentido, destaco:

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR. MEDIDA PREVENTIVA DE CONTROLE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato que aplicou regime administrativo cautelar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Medida Cautelar Administrativa prevista na Resolução no 07/2008-SARP configura sanção política vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores ou constitui medida legítima de controle fiscal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 17-I da Lei Estadual no 7.098/98 e o artigo 915 do RICMS/MT autorizam a aplicação de regime cautelar administrativo quando o contribuinte deixa reiteradamente de cumprir suas obrigações fiscais, visando assegurar o cumprimento dos deveres tributários.

4. O regime cautelar administrativo não pressupõe necessariamente a existência de débito lançado, mas a verificação de comportamento fiscal irregular que coloque em risco a arrecadação tributária, constituindo instrumento preventivo de controle fiscal.

5. A medida não configura sanção política vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, pois não visa à cobrança de débitos pretéritos nem constitui meio coercitivo para pagamento de tributos não relacionados às operações fiscalizadas, mas assegura o cumprimento de obrigações tributárias contemporâneas.

6. O contraditório e a ampla defesa foram observados mediante intimação prévia que oportunizou à empresa a regularização voluntária da situação, sendo a medida aplicada somente diante da inércia do contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A aplicação de regime administrativo cautelar previsto em lei, mediante intimação prévia e respeitado o devido processo legal, não configura sanção política quando visa assegurar o cumprimento de obrigações tributárias contemporâneas e prevenir continuidade de práticas lesivas à arrecadação."

(TJ/MT. N.U 1000650-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. INCLUSÃO EM REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. REGULARIDADE DO ATO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por LB Leão Júnior Produtos Alimentícios Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança, cuja finalidade era suspender medida cautelar administrativa da SEFAZ/MT que impôs suspensão da inscrição estadual e inviabilizou a emissão de notas fiscais eletrônicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar pleiteada, especificamente quanto à alegação de abuso de poder e ausência de constituição regular do crédito tributário na aplicação da medida cautelar administrativa que determinou a suspensão da inscrição estadual da empresa agravante.

III. Razões de decidir

3. A medida administrativa está amparada no art. 916 do RICMS/MT (Decreto Estadual n.o 2.212/2014) e no art. 17-I da L. n.o 7.098/1998, diante de indícios de operações realizadas com mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea, no montante de R$ 2.852.395,31, caracterizando grave infração às obrigações tributárias.

4. A inclusão da empresa em regime especial de fiscalização não configura sanção política, mas medida cautelar de caráter preventivo, destinada à proteção da arrecadação tributária e à regularização do cumprimento das obrigações fiscais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

5. Não se evidenciou qualquer abuso de poder ou violação a direito líquido e certo da empresa agravante, tampouco irregularidade na atuação do Fisco, que respeitou o devido processo legal e a legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A imposição de regime especial de fiscalização, com suspensão de inscrição estadual, constitui medida cautelar legítima, de caráter preventivo e temporário, destinada a assegurar a arrecadação tributária, quando constatadas irregularidades fiscais relevantes, não configurando sanção política nem abuso de poder."

(TJ/MT. N.U 1012890-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

Essa premissa é determinante: recolhimento antecipado e controle reforçado não equivalem, por si, a sanção política. Sanção política, em sua acepção jurisprudencial consolidada, pressupõe a utilização de restrição estatal como subterfúgio de cobrança, isto é, como mecanismo indireto para compelir o contribuinte ao pagamento de débitos, mediante obstáculo desarrazoado ao exercício de sua atividade.

Ocorre que, na hipótese, o que se evidencia é um regime especial voltado a neutralizar risco fiscal identificado e a recompor rastreabilidade e confiabilidade do cumprimento das obrigações, em contexto em que a fiscalização registrou operações de saída sem lastro de entrada documentada justamente em segmento sujeito à substituição tributária, o que impede a verificação do recolhimento anterior informado no CST 060.

O direito ao livre exercício da atividade econômica, embora tenha estatura constitucional, não é absoluto e comporta restrições legais proporcionais, especialmente quando presentes: descumprimento de obrigações fiscais; indícios de irregularidades ou fraude; previsão legal da medida restritiva; finalidade de proteção do interesse público (controle fiscal e garantia da arrecadação); e existência de instrumentos alternativos que viabilizem a continuidade da atividade.

Ademais, o Estado, nas razões recursais, indica respaldo normativo para a medida, afirmando que a substituição do documento fiscal ordinário por nota fiscal avulsa e a exigência de recolhimento correlato encontram previsão no art. 34 da Lei n.o 7.098/98, no art. 916, §2o, IV, do RICMS/MT, e na disciplina administrativa pertinente, destacando que a medida não inviabilizaria as operações, pois o contribuinte continuaria emitindo documentação fiscal nas unidades da SEFAZ, com o recolhimento do imposto destacado em cada operação.

A controvérsia, portanto, não se resolve pela simples afirmação de gravosidade operacional (argumento enfatizado nas contrarrazões), mas pela verificação de desvio de finalidade (coerção para cobrança) ou excesso intolerável. E, à luz dos elementos probatórios constantes, não se extrai que a medida tenha sido manejada como “atalho” de cobrança de débito pretérito, mas como técnica de fiscalização e de garantia do cumprimento da obrigação tributária em contexto de risco, sendo relevante notar que a própria Informação Fiscal assenta que a medida cautelar está estabelecida no art. 17-I da Lei 7.098/98 e regulamentada pelos arts. 914 a 916 do RICMS/MT, tendo por finalidade “o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação”.

Nessa perspectiva, a invocação automática da Súmula 547/STF, no caso em análise, não pode ser aplicada de modo descontextualizado, como se toda e qualquer disciplina de controle especial configurasse vedação ao exercício profissional. Aqui, o regime não se apresenta como proibição de atividade, mas como modulação da forma de emissão e do momento de recolhimento, prevista em norma específica e desencadeada por procedimento fiscal formalizado e não atendido.

A premissa fática apurada pela fiscalização (vendas sem comprovação de entrada) cria ambiente em que o recolhimento antecipado e o controle individualizado passam a ser, do ponto de vista da Administração, resposta proporcional ao risco de evasão, ao menos até que o contribuinte comprove a origem das mercadorias e o efetivo recolhimento na cadeia de substituição tributária.

Diante desse conjunto, não se visualiza direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental de afastamento do regime especial, razão pela qual se impõe a reforma da sentença para denegar a segurança, reconhecendo a legitimidade do regime cautelar fiscalizatório aplicado, por decorrer de apuração de indícios de ilícito, ser precedido de intimação e oportunidade de regularização e traduzir, em essência, recolhimento antecipado do ICMS já previsto em lei, e não mecanismo coercitivo de cobrança.

Ante o exposto,
com fundamento no posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, oportunidade em que, em sede de reexame necessário, com fulcro no art. 14, §1o, da Lei 12.016/2009, c/c art. 496, I, do CPC,
RETIFICO
a sentença de primeiro grau, para reformar a sentença e denegar a segurança, reconhecendo a legalidade da medida administrativa cautelar aplicada no caso, porquanto precedida de procedimento fiscal/administrativo e não caracterizada, no contexto dos autos, sanção política voltada à cobrança indireta de tributo, mas regime especial de fiscalização com antecipação de recolhimento nos termos da disciplina legal e regulamentar invocada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026